Tribunal: TJBA
Processo: 0808133-92.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0808133-92.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: KLEVLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR A R$ 10.000,00. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INOBSERVÂNCIA DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS ESSENCIAIS. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO ENTENDIMENTO PACIFICADO. APLICAÇÃO MONOCRÁTICA PELO RELATOR DE TESE FIRMADA PELO STF. ART. 932, IV, "b", DO CPC. NEGADO PROVIMENTO. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação cível por ausência superveniente de interesse recursal, ante a extinção da execução fiscal com base no Tema 1.184 de Repercussão Geral do STF. Nesta senda, é legítima a extinção da execução fiscal de pequeno valor (inferior a R$ 10.000,00), considerando o princípio da eficiência administrativa e os parâmetros objetivos fixados pela Resolução nº 547/2024 do CNJ. In casu, a execução fiscal ajuizada tinha o valor da causa de R$ ,1.983,50 sem citação válida, sem localização de bens penhoráveis e sem adoção das providências prévias exigidas, tais como tentativa de conciliação e protesto da CDA). Nesse ínterim, a tese de repercussão geral vinculativa (art. 927, III, CPC) autoriza a aplicação monocrática pelo relator (art. 932, IV, "c", CPC), afastando alegação de decisão surpresa. Desta maneira, inexiste violação ao contraditório ou à ampla defesa, diante da natureza pública e vinculante da matéria. Irrelevância do fato de a execução ter sido ajuizada antes do julgamento do Tema 1.184, tendo em vista os efeitos ex tunc da decisão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n° 0808133-92.2014.8.05.0001, em que figuram como agravante - ESTADO DA BAHIA e como agravado KLEVLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 2/A